Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716968-74.2023.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDO NUNES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o, II, DO CP. INAPLICABILIDADE. PENAS READEQUADAS. DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio tentado em concurso de agentes. 3. Extraído o animus necandi das provas objetivamente coligidas nos autos, não há que se falar em desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo simples ou majorado, na medida em que o meio empregado e o claro dolo homicida extrapolam, e muito, a mera violência/grave ameaça elementar do roubo. 4. Incabível o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, se os acusados não confessaram espontaneamente, perante autoridade, a autoria do crime, se limitando a imputar os fatos ao corréu/corré. 5. Tratando-se o latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP) de tipo penal derivado, não se aplicam, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento relativas ao roubo simples (art. 157, § 2o e § 2o-A, do CP), não havendo óbice, por outro lado, para a avaliação de eventual circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, constatado na hipótese recurso exclusivo da Defesa e já valoradas negativamente as circunstâncias do crime quando da avaliação da pena-base, incabível o deslocamento do concurso de pessoas (reconhecido indevidamente como causa de aumento), para a primeira etapa da aplicação da pena. 6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 7. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 14, inciso II, e 157, §§ 2o, inciso II, e 3o, inciso II, ambos do Código Penal, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que a conduta praticada não se amoldaria ao tipo penal do latrocínio tentado, porquanto ausente animus necandi. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de roubo majorado. Colaciona julgados do STJ para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No que tange à tese defensiva relativa à desclassificação do delito, na linha do que reconhecido na r. sentença, a dinâmica demonstrada ultrapassa e muito a mera violência/ameaça elementar do roubo simples e evidencia nítido propósito homicida, que apenas não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes, notadamente a pronta reação do ofendido ao retirar o objeto perfurante da mão da acusada e sua resistência às agressões até que dois ciclistas passaram pelo local do crime (ID 70754417 – Pág.10). Correto o d. Juízo a quo, pois, ao concluir que “as provas dos autos tornam claro que os acusados ao menos assumiram o risco de matar a vítima, sendo certo que o resultado morte apenas não se observou porque ela conseguiu retirar o objeto pontiagudo que a acusada segurava, tendo mantido resistência ativa para se desvencilhar dos ataques promovidos” (ID 67875441 – p. 9), não havendo que se falar em qualquer reparo na condenação dos acusados pelo crime do art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 70754417 – Pág.11). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024